Tribunal: TJDFT
Processo: 0742154-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742154-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAOUL MICHEL DE THUIN, RAUL KELVIN DE THUIN AGRAVADO: RUI CHARLES DE THUIN D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados em juízo, em decisão que restou lavrada nos seguintes termos, in verbis: “Em complemento a decisão anterior e analisando detidamente os autos verifico que este juízo já deferiu a expedição de ofício ao juízo da 1a Vara da Comarca de São João da Barra – Rio de Janeiro/RJ, id (34815025), bem como já reiterou o mencionado ofício no id 51143183 e realizou contato telefônico com aquele juízo. Na decisão de id 39807481 este juízo invocando o princípio da cooperação, intimou o credor para contatar/diligenciar perante o juízo da 1a Vara da Comarca de São João da Barra com a finalidade de se obter resposta acerca da resposta do ofício de id 34815025. Sobreveio manifestação do credor no id 42873475 em que alega que diligenciou por várias vezes na 1a Vara da Comarca de São João da Barra, sem contudo, obter resposta. Nesse compasso, o credor não comprovou eventual dificuldade em fazer contato telefônico com a serventia daquele juízo, tampouco, através da comunicação por outros meios, como o e-mail. Dito isso, intime-se o credor para que diligencie perante aquele juízo com o intuito de se obter resposta quanto ao cumprimento do ofício. Noutro vértice, indefiro o pedido de levantamento de valores pelas razões expostas na decisão de id 27072713 e 34575404, pois refuto indispensável a resposta do ofício de id 34815025. Esclareço ainda, que o NUCOOJ não se destina a esta finalidade, portanto, torno sem efeito o comando para que oficie a este órgão”. O agravante informa que se cuida, na origem, de cumprimento de sentença que reconheceu a nulidade de contrato, indevidamente utilizado pelo agravado, para receber aluguéis de imóvel pertencente ao espólio. Assevera que, ao ajuizar a ação, em 09/02/2011, a então inquilina passou a consignar os valores em juízo. Aduz que a sentença julgou totalmente procedentes os pedidos do ora agravante e determinou que, após o trânsito em julgado, os valores depositados em juízo poderiam ser levantados pelo espólio ora recorrente. Alega que já ocorreu o trânsito em julgado e que o juízo singular não está cumprindo o comando da sentença. Argumenta que o juízo singular está alterando o conteúdo da sentença transitada em julgado, sem que existam fundamentos legais para tanto. Registra que, em nenhuma das decisões mencionadas no decisum ora agravado (IDs 27072713 e 34575404), existem razões suficientes para impedir o levantamento dos valores. Salienta que a última decisão referida foi publicada em maio de 2019 e o ofício expedido em virtude da determinação nela contida ainda não foi respondido pelo Cartório da 1a Vara da Comarca de São João da Barra/RJ, ao qual foi destinado. Refere que, após a decisão ora agravada, o juízo a quo proferiu nova decisão determinando ao recorrente que, em razão do princípio da cooperação, diligenciasse no sentido de trazer informações acerca do ofício encaminhado à Vara referida, sob pena de os valores vinculados à conta judicial dos autos de origem serem transferidos ao Juízo do inventário. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Constatado o trânsito em julgado da sentença, o exequente/agravante postulou a conversão do cumprimento provisório em cumprimento definitivo de sentença e o levantamento dos valores depositados em juízo. Tal postulação foi deferida pela decisão de ID n.o 26996984, dos autos de origem. Na petição de ID n.o 27038935, dos autos de origem, o exequente/agravante informou que só foi cumprida a ordem de levantamento em relação aos valores constantes de conta judicial do Banco do Brasil S.A. e que havia outros depósitos feitos em contas judiciais do BRB S.A. Postulou a unificação das contas e autorização para levantamento de todos os valores nelas constantes. Requereu, ainda, in verbis: “... o executado faz parte do espólio exequente juntamente com mais 16 (dezesseis) irmãos. Assim, teria direito à 1/16 avos dos valores levantados na presente demanda. Tendo em vista que a tentativa de localização de bens foi infrutífera e em homenagem dos Princípios da Economicidade e Celeridade, requer que seja realizada a compensação entre os valores de débitos e crédito do executado, após apuração e levantamento dos valores depositados no processo originário, até o limite do valor da dívida, ou seja, R$ 104.498,04 (cento e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quatro centavos), já incluídos os honorários advocatícios”. Em virtude dessa petição do exequente/agravante, o juízo a quo proferiu a decisão de ID n.o 27072713, mencionada na fundamentação da decisão ora agravada, de seguinte teor: “Em atenção ao pedido formulado pelo credor no ID ( 27038935), o credor requereu que fosse compensado os créditos que o devedor tem junto ao espólio, alegando que o devedor teria o direito a 1/16 dos valores levantados na presente demanda. Comprove, pois, o credor o estágio que se encontra o processo de inventário e se eventualmente já fora realizada partilha. Se o inventário já houver encerrado, o exequente deverá juntar cópia nos autos para verificação do patrimônio partilhado. Após apreciarei o pedido de unificação das contas judiciais. No mais, prossiga conforme decisão de ID 26996984”. (ID n.o 27072713). Por meio da decisão de ID n.o 28541928, dos autos de origem, foi determinada a unificação dos depósitos judiciais em uma única conta judicial, sem autorização de levantamento pelo exequente/agravante. O exequente/agravante requereu o levantamento dos valores depositados. Ouvido, o executado/agravado informou que o inventário continua em andamento perante o Juízo da 1a Vara da Comarca de São João da Barra e requereu que, ao invés de autorizado o levantamento, fossem os valores transferidos para conta à disposição daquele juízo. Intimado, o exequente/agravado formulou o seguinte requerimento (ID n.o 34271383, dos autos de origem): “... requer a imediata expedição do alvará competente. Em caso de indeferimento do presente pedido, o que se admite apenas para argumentar, requer que não seja transferida a totalidade do valor, uma vez que o Espólio deve adimplir com os honorários advocatícios devidos aos patronos que a presente subscrevem e ainda, que sejam bloqueados os valores devidos pelo executado no presente processo ao Espólio exequente, uma vez que o executado faz parte do espólioexequente com mais 16 (dezesseis) irmãos. Assim, tem direito à 1/16 avos dos valores levantados no presente processo e o bloqueio dos referidos valores evitará o prosseguimento da presente execução em face do executado”. Em face dessa postulação o juízo a quo proferiu a decisão de ID n.o 34575404, também mencionada no decisum ora agravada, de seguinte teor: “Ante a manifestação da parte credora no id 34271383 e com vistas ao princípio da cooperação e celeridade processual, nesse desiderato, expeça-se ofício ao Cartório da 1a Vara da Comarca de São João da Barra - Rio de Janeiro/RJ, id (27809606), informando-o acerca do pedido de levantamento dos valores consignados em favor do espólio exequente, pois nos termos do art. 642 do NCPC, os credores do espólio poderão requerer ao juízo do inventário, antes da partilha, o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis, o que resultaria na satisfação de seu crédito de forma mais célere. Instrua o ofício com cópia da sentença proferida no processo de conhecimento id (20683297); cópia da certidão de trânsito ids (26185580, 26185598), cópia do ofício encaminhado pelo BRB, no id (31969560). Int.” Por meio da petição de ID n.o 71322997, protocolada em 01 de setembro de 2020, o exequente/agravante informou que o ofício solicitando informações quanto ao andamento do processo de inventário ainda não havia sido respondido e postulou autorização para levantamento dos valores depositados na conta judicial. O ilustrado juízo singular proferiu a decisão ora agravada, indeferindo o pleito referido. Feito esse sumário dos principais acontecimentos do processo de origem, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões recursais, vez que, a despeito da ordem contida na sentença exequenda, de levantamento dos valores depositados em juízo após o transito em julgado, não se vislumbra, em primeira análise, ofensa à coisa julgada em virtude da prudência do juízo a quo de não autorizar o levantamento dos valores enquanto não se tem notícia do andamento do inventário, em curso na 1a Vara da Comarca de São João da Barra/RJ, ante o que dispõe o art. 642, do CPC. Ademais, também não se vislumbra o indispensável receio de dano irreparável ou de difícil reparação. A esse respeito, veja-se o que restou consignado nas razões recursais, in verbis: “O art. 1.019, CPC/2015 admite a possibilidade de atribuição do efeito suspensivo ao recurso de agravo, como é possível observar in litteris: (...) 39. Após a decisão agravada ser publicada o juízo ad quo proferiu o seguinte decisão interlocutória: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Consoante o princípio da cooperação, contemplado no artigo 6o do CPC, é cabível ao juiz determinar à parte credora que coopere em busca de informações e de diligências, com vistas ao cumprimento e à efetividade do processo. Nessa perspectiva, fica a parte credora intimada a trazer aos autos informação acerca do ofício de ID 34815025, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de os valores vinculados à conta judicial nestes autos serem transferidos ao Juízo do Inventário. 40. Tal decisão, assim como a agravada, está em confronto como a sentença de ID. 20683007 - Pág. 16. 41. Necessário, portanto, suspender o curso dos autos principais até a decisão por este Tribunal, ou seja, se poderá ou não liberar aos agravantes a totalidade ou parte dos valores que constam nos depósitos judiciais. 42. Por todo o exposto, pugna-se pela concessão do efeito suspensivo ao recurso em tela, quer por bom senso ou cautela, suspendendo o curso do processo principal até que o presente agravo seja julgado”. Como se observa, o agravante não chegou a expor, com base em dados objetivos, qual a situação de risco que estaria a demandar provimento jurisdicional positivo e imediato deste Relator. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "a decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação". Assim, indefiro a tutela de urgência recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020 18:25:43. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator